Tribunal: TJMT
Processo: 0016768-23.2018.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016768-23.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 045.245.408-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0016768-23.2018.8.11.0055

APELANTE: JOSE PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ART. 14, DA LEI N. 10.826/2003] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – RAZÕES GENÉRICAS – AUSÊNCIA DOS MOTIVOS PELOS QUAIS PRETENDE O REEXAME DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
MÉRITO
: ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE A AUTORIA COMPROVADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CONFISSÃO JUDICIAL QUANTO À PROPRIEDADE DA ARMA DE FOGO, ALIADA AOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS E DO LAUDO PERICIAL – DOSIMETRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ESCORREITA E PROPORCIONAL –
REAJUSTE DA SANÇÃO PECUNIÁRIA EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA APLICADA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O entendimento atual desta 1a Câmara Criminal se orienta no sentido de flexibilização da regra da dialeticidade recursal, para se reconhecer as razões de apelação, ainda que a parte não delimite os pontos e os capítulos da sentença que estão a merecer o reexame pelo Tribunal de Justiça.

As provas angariadas na instrução processual, notadamente a confissão judicial, aliada aos depoimentos em juízo dos policiais militares, mostram-se suficiente para sustentar a condenação pelo crime do artigo 14, do Estatuto do Desarmamento.

Tendo o Juízo sentenciante observado o sistema trifásico, bem analisando as circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena e suas frações, não há se falar na reforma da dosimetria da pena privativa de liberdade.

Constatada a desproporcionalidade da pena pecuniária estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar consonância com a quantidade da reprimenda corpórea imposta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0016768-23.2018.8.11.0055

APELANTE: JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aviado por JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT (autos n. 0016768-23.2018.811.0055), que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, substituída por duas restritivas de direito – consistente no pagamento de prestação pecuniária no importe de 2 (dois) salários mínimos e prestação de serviços à comunidade –, em razão do cometimento do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14, da Lei n. 10.826/2003].

O apelante, no ato de sua intimação, manifestou interesse em recorrer do édito condenatório [doc. digital n. 115140482].

A Defensoria Pública Estadual, em suas razões recursais sustenta que “
o exercício da autodefesa inclui a possibilidade do próprio condenado interpor recurso contra decisão caso deseje (CPP, art. 577), não cabe à defesa técnica ir contra esse direito, ainda que entenda não haver interesse recursal. Nesse contexto, perfeitamente cabível recurso visando a reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, devolvendo-lhe toda matéria analisada pelo juízo singular”
.

Ao final, postulou, de modo genérico, “
seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a sentença
” [doc. digital n. 115140489].

A 2a Promotoria de Justiça Criminal de Tangará da Serra/MT e a Procuradoria-Geral de Justiça suscitam, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade e, caso ultrapassada a questão preliminar, opinam pelo desprovimento do apelo [docs. digitais n. 119815996 e 127928392].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0016768-23.2018.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

Extrai-se dos autos que, no dia 14 de julho de 2018, por volta das 21h, na Rua 32-A, esquina com a 19, Bairro Jardim Califórnia, em Tangará da Serra/MT, o apelante JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS portava e transportava arma de fogo e munição, de uso permitido, do tipo espingarda, calibre 22, marca Urko (Brasil), e 1 (um) carregador com munições calibre .22, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme constatado pelos policiais militares responsáveis por sua prisão.

As testemunhas ouvidas na instrução processual – ANDRÉ VIEIRA CAMARGO DA SILVA e DIEGO FERNANDES DE OLIVEIRA LAGES DOS SANTOS –, confirmaram que, após receberem denúncias anônimas via 190, abordaram o acusado em poder da arma de fogo e das munições.

No mesmo sentido foram as declarações do réu – quando interrogado extrajudicialmente e em juízo –, confessando portar os armamentos na data dos fatos.

Encerrada a instrução processual, a juíza singular julgou a pretensão acusatória procedente e condenou JOSÉ PEREIRA à reprimenda de 2 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, substituída por duas restritivas de direito, consistente no pagamento de prestação pecuniária no importe de 2 (dois) salários mínimos e prestação de serviços comunitários.

O apelante, ao ser intimado da sentença, manifestou interesse em recorrer (doc. digital n. 115140482).

A Defensoria Pública – que o assistiu durante toda a instrução processual –, concordou com os termos da sentença, entendendo não haver interesse recursal; contudo, em razão do “
exercício da autodefesa [...] com a possibilidade do próprio condenado interpor recurso contra decisão
”, interpôs a presente apelação somente para conferir ao réu o direito ao efeito devolutivo da sentença condenatória.

A sua vez, tanto a Promotoria como a Procuradoria de Justiça levantaram a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, em face de a defesa não especificar “
em que consiste a irresignação, ou seja, em qual parte da decisão condenatória agiu com desacerto a magistrada a quo
” (
sic.
).

A regra da dialeticidade informa que o recurso deve ser “
discursivo, argumentativo, dialético. Não basta que a parte prejudicada manifeste o desejo de atacar a decisão. Além da manifestação de vontade de impugnar o ato, o recorrente deverá expor as razões pelas quais recorre [...]. É o que Frederico Marques qualifica como pressuposto recursal da ‘motivação’: o recorrente precisa motivar o pedido de novo exame da questão decidida, não podendo recorrer sem motivá-la, posto que ‘recurso interposto sem motivação equivale a pedido inepto’”
[BADARÓ,
op. cit.
p. 106].

De fato, no apelo que interpôs a Defensoria Pública não delimitou os pontos e os capítulos da sentença que estão a merecer o reexame pelo Tribunal de Justiça.

Não desconheço que o réu tem direito ao duplo grau e jurisdição; contudo, não pode o recurso de apelação se transformar em “reexame necessário”, que, em
ultima ratio
, importaria se pudéssemos conhecer de recursos genéricos.

Ademais, a ampla devolução do recurso refere-se, evidentemente, à matéria impugnada. Confira-se:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUÊS AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I -
Nas razões da apelação da defesa, o recorrente genericamente pleiteou a absolvição por ausência de provas, sem impugnar, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos utilizados pela decisão recorrida, em consonância com o princípio da dialeticidade recursal
. Este Superior Tribunal possui entendimento de que "Embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia,
o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal
" (HC n. 185.775/RJ, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 1o/8/2013). Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (desembargador Convocado do TJDFT), QUINTA TURMA, DJe de 20/5/2022.)

Entretanto, prevalece o posicionamento nesta Câmara Criminal acerca do amplo efeito devolutivo do Recurso de Apelação, razão pela qual, ressalvado meu entendimento pessoal acerca do tema,
conheço
do apelo interposto e
rejeito
a preliminar brandida pelo Ministério Público.

M É R I T O

A
materialidade
está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de apreensão, exame de balística e eficiência de arma de fogo (doc. digital n 115140452), e nos depoimentos testemunhais.

O exame pericial, elaborado pela Coordenadoria de Tangará da Serra – Gerência de Criminalística –, registrou que a espingarda e as munições mostraram-se eficientes para a realização de disparo com produção de tiros (doc. digital n. 115140452).

Quanto à
autoria
delitiva, na fase investigativa, o policial militar, ANDRÉ VIEIRA CAMARGO DA SILVA, responsável pela prisão e condução do apelante, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
[...] QUE fomos acionados por denúncia anônima de que um homem em uma motocicleta [...] portava uma arma; QUE ao chegarmos no local, constatamos a presença de um homem e da motocicleta com as características repassadas; QUE abordado disse chamar-se JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS e na garupa da motocicleta foi encontrada uma espingarda [...] com carregador municiado [...]”
(doc. digital n. 115140452).

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar, DIEGO FERNANDES DE OLIVEIRA LAGE DOS SANTOS (doc. digital n. 115140452).

Interrogado pela autoridade policial, JOSÉ PEREIRA, narrou:

“
[...] QUE confirma que na data de ontem estava próximo a uma região de mata [...] onde o interrogando cultiva mandioca [...], quando por ali chegaram alguns policiais militares e o abordaram; QUE [...] confirma que uma carabina calibre 22 que estava dentro de um saco, junto com outras ferramentas em sua moto é de sua propriedade; QUE o interrogando a adquiriu há bastante tempo [...] e não possui registro ou porte da arma [...]; QUE costuma levar consigo para eventual necessidade de se proteger de animais bravios, levando-se em consideração o horário que estava cuidando da sua roça [...]”
(doc. digital n. 115140452).

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas, ANDRE e DIEGO, e realizado o interrogatório do réu.

Nesta etapa, os policiais militares reafirmaram as declarações prestadas extrajudicialmente, asseverando que atenderam a uma ocorrência, na qual foram informados que um indivíduo estava portando uma arma de fogo, em plena via pública. Disseram que procederam a abordagem do apelante, quando ele retornava do interior de um matagal e que, na motocicleta dele, realizaram a apreensão da espingarda e das munições (arquivo digital – nome da mídia: PJe 0016768-23.2018.8.11.0055-Instrução de 07-07-2021.mp4).

Em seu interrogatório, JOSÉ PEREIRA confirmou que estava saindo de uma propriedade – um plantio de mandioca – quando foi abordado pelos policiais militares. Por fim, asseverou que a espingarda e as munições estavam dentro de uma sacola, amarradas na garupa de sua motocicleta, mas que a arma de fogo estava “
sem o pente, o qual possuía cinco munições
” (arquivo digital – nome da mídia: PJe 0016768-23.2018.8.11.0055-Instrução de 07-07-2021.mp4).

O que se verifica é que o conjunto probatório colhido na persecução penal não deixa dúvida acerca da autoria e materialidade delitiva, notadamente em razão de sua confissão judicial e das declarações prestadas pelos policiais responsáveis pela prisão.

A propósito, convém salientar que o delito em comento se trata de crime de
perigo abstrato
, que se caracteriza apenas com a probabilidade de dano e não com as suas ocorrências, de modo que pouco importa, na hipótese, o resultado da ação, uma vez que o objeto jurídico imediato é a segurança coletiva.

Sobre o tema, Ricardo José Gasques de Almeida Silvares leciona que:

“
Tradicionalmente, desde a Lei de Contravenções, a doutrina classifica os delitos relacionados às armas de fogo como delitos de perigo abstrato [...], pois o mero porte de uma arma, para ficarmos como um exemplo, já representaria perigo à comunidade, não sendo necessária a demonstração de que o agente, naquele ato específico estaria efetivamente expondo alguém a algum risco. Nas palavras de César Dario Mariano da Silva: ‘como crimes de perigo abstrato, não necessitam da demonstração de que efetivamente alguém foi exposto a perigo de dano, que é presumido pela lei de forma absoluta, não admitindo prova em contrário. São, também, crimes de perigo coletivo (ou comum), uma vez que um número indeterminado de pessoas é exposto a perigo de dano. Assim, a objetividade jurídica dos delitos elencados no Estatuto é a incolumidade pública, ou seja, a segurança da sociedade como um todo, que deve ser preservada, evitando-se que bens jurídicos como a vida, a segurança e a integridade física da coletividade sejam lesionados ou expostos a perigo de dano. (...) observamos que os crimes descritos no Estatuto prescindem da comprovação da ocorrência de perigo concreto, uma vez que a experiência tem demonstrado que a posse ou o porte ilegal de armas de fogo, acessórios ou munições, ou outras condutas correlatas, colocam em risco a coletividade, sendo isso fato notório’”
(Legislação Criminal Especial. Coleção Ciências Criminais, V.6, RT: São Paulo, 2009, pg. 320/321).

Nesse sentido, trago precedentes dos Tribunais pátrios:

“[...] O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, disposto no art. 14, caput, da Lei n.o 10.826/03, é de ação múltipla ou de conteúdo variado, pois apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de transportar e manter sob guarda.[...]”
(TJ/DF, Acórdão 1317325, 00036197520198070009, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021,publicado no PJe: 23/2/2021).

[...] DELITOS DE ARMAS. CRIMES DE MERA CONDUTA. Os delitos previstos na Lei no 10.826/03
se consumam com o simples “portar” ou “possuir” arma de fogo, acessório ou munição
, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo inexigível a demonstração de perigo concreto, porque o objeto jurídico principal e imediato protegido pela referida Lei é a segurança coletiva, não necessitando demonstração de efetiva exposição a perigo de dano, bastando a ofensa presumida. Assim,
nos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento é irrelevante a realização de exame pericial para a comprovação da potencialidade lesiva do artefato, bastando a simples posse ou o porte de arma de fogo, ainda que desmuniciada, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a incidência do tipo penal correspondente
. Jurisprudência da Câmara e do STJ. [...]
(TJRS, Apelação Criminal, No 70084479567, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em: 29-10-2020) (sem destaque no original).

Destarte, havendo provas seguras que JOSÉ PEREIRA cometeu o crime tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, não há se falar em absolvição.

No que concerne à pena corpórea, também não observo nenhuma incongruência na dosimetria realizada pelo juízo
a quo.

Na primeira fase, a juíza considerou todas as circunstâncias judiciais favoráveis e fixou a reprimenda basilar no seu patamar mínimo, qual seja,
2 (dois) anos de reclusão
.

Dando prosseguimento, reconheceu a atenuante da confissão espontânea; contudo, deixou de considerá-la conforme o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

Por fim, na terceira fase manteve a pena no seu patamar mínimo, razão pela qual não há se falar em incoerências quanto à pena privativa de liberdade.

Entretanto, constato a necessidade de reajuste do
quantum
da pena de multa eligida pelo juízo.

Digo isso porque a juíza
a quo
fixou a sanção pecuniária aleatoriamente em
19 (dezenove) dias-multa
, em desconformidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada.

Segundo profícuo escólio de Cézar Roberto Bitencourt:

“
O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1a operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2a operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa [...]”
(Código Penal Comentado, 7a Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253).

Partindo da premissa que a pena corpórea foi fixada no piso mínimo, deve a sanção pecuniária também ser reduzida para seu mínimo legal, ficando definitivamente estabelecida em
10 (dez) dias-multa
.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para readequar a sanção pecuniária do réu
JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS
, para
10 (dez) dias-multa
, na

fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022